Tribunal: TJDFT
Processo: 0738109-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Robson Oliveira Souza em face do provimento que, no curso do cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, promovido em seu desfavor pelo agravado – Espólio de Márcio Eleutério Lopes –, intimara-o a pagar a quantia descrita na planilha de cálculos confeccionada pelo agravado. Segundo o provimento guerreado, os cálculos elaborados pelo agravado afiguram-se corretos, e, outrossim, o agravante não apontara objetivamente erro ou incoerência quanto ao apurado, cingindo-se a insurgir-se contra os parâmetros das contas da indenização que não podem ser alterados nessa fase procedimental. Pontuara o julgado, outrossim, que a injustiça decorrente da oscilação do mercado imobiliário ressoa irrelevante, na hipótese, porquanto a valorização experimentada pelo imóvel desde a data da sua arrematação não compensa a inflação e os 9 (nove) anos de mora em que incorrera quanto ao pagamento do valor assegurado ao agravado. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, ao final, a desconstituição do decisório arrostado, para que se “determine a venda do imóvel com a repartição em igual valor para cada uma das partes, observando a razoabilidade e proporcionalidade esculpida na Constituição da República, bem como em preceito fundamental da efetiva justiça[1].” Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, em consonância com o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, fora condenado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado do imóvel nomeado, que fora objeto de hasta pública pela Caixa Econômica Federal, e ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. Sustentara que a condenação que lhe fora debitada fora lastreada em suposto descumprimento de cláusulas contratuais. Pontuara que, contudo, fora o agravado quem descumprira as obrigações contratuais, de modo que o cumprimento de sentença manejado em seu desfavor beneficia a própria torpeza do agravado. Destacara que o “agravado agiu em desacordo com as cláusulas contratuais firmadas no financiamento habitacional, e este E. Tribunal ainda o premiou com a propriedade do bem, ou seja, a parte Agravada deixa de adimplir as prestações mensais e sucessivas do seu financiamento e ainda recebe o imóvel sem qualquer custo[2].” Salientara que o imóvel individualizado fora levado à leilão pela Caixa Econômica Federal diante da ausência de pagamento das parcelas do financiamento pelo agravado, não sobejando possível que lhe seja assegurado metade do valor do bem. Pontuara que arrematara o imóvel legitimamente, em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, nele constituindo sua moradia, ficando patente que não assiste ao agravado qualquer quantia. Assinalara que o agravado tinha ciência que o inadimplemento das parcelas originárias do financiamento habitacional ensejaria a perda do imóvel, não ressoando razoável que o arrematante do bem indenize sua incúria. Defendera que o cumprimento de sentença manejado em seu desfavor contraria o princípio da menor onerosidade ao devedor, pois, “percebe-se que a continuidade da cobrança poderá causar danos irreparáveis ao Agravante e a sua família, ante a expropriação de seu lar[3].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Robson Oliveira Souza em face do provimento que, no curso do cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, promovido em seu desfavor pelo agravado – Espólio de Márcio Eleutério Lopes –, intimara-o a pagar a quantia descrita na planilha de cálculos confeccionada pelo agravado. Segundo o provimento guerreado, os cálculos elaborados pelo agravado afiguram-se corretos, e, outrossim, o agravante não apontara objetivamente erro ou incoerência quanto ao apurado, cingindo-se a insurgir-se contra os parâmetros das contas da indenização que não podem ser alterados nessa fase procedimental. Pontuara o julgado, outrossim, que a injustiça decorrente da oscilação do mercado imobiliário ressoa irrelevante, na hipótese, porquanto a valorização experimentada pelo imóvel desde a data da sua arrematação não compensa a inflação e os 9 (nove) anos de mora em que incorrera quanto ao pagamento do valor assegurado ao agravado. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, ao final, a desconstituição do decisório arrostado, para que se “determine a venda do imóvel com a repartição em igual valor para cada uma das partes, observando a razoabilidade e proporcionalidade esculpida na Constituição da República, bem como em preceito fundamental da efetiva justiça[4].” Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor do agravante, intimara-o a pagar a quantia descrita na planilha de cálculos confeccionada pelo agravado. Sustentara o agravante, em suma, a desarrazobalidade e desproporcionalidade da condenação que lhe fora debitada, pois, entende que não afigura-se possível assegurar ao agravado o recebimento de qualquer valor indenizatório. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos, o agravado aviara ação de conhecimento almejando a condenação do agravante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Como fundamento da pretensão, alegara o agravado que, por meio de instrumento de cessão de direitos – “contrato de gaveta” -, adquirira os direitos possessório do imóvel localizado na SHCGN 709, apt. 405, Bloco F, Brasília/DF, que era objeto de contrato de financiamento firmado por Jordan Paulo Wallauer com a Caixa Econômica Federal, ficando obrigado a quitar o saldo devedor dele originário. Segundo a petição inicial, o agravado firmara com o agravante contrato de locação do imóvel individualizado, passando ele a residir no bem. Segundo o aduzido, o agravado incorrera em mora quanto ao pagamento das prestações originárias do financiamento e o agravante, de forma ardilosa, não lhe informara acerca das missivas enviadas pela instituição financeira para purgação da mora, e, demais disso, arrematara o imóvel em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, circunstância que ensejara ao agravado danos materiais e morais. Os pedidos formulados pelo agravado foram parcialmente acolhidos, tendo sido o agravante condenado a pagar-lhe indenização por danos materiais e morais nos seguintes termos[5]: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o réu a indenizar o autor: a) a título de danos materiais, pelo valor de mercado do imóvel descrito e caracterizado nos documentos de fls. 21/23, considerada a data da arrematação do bem (fl. 39), corrigido monetariamente pelo INPC desde 16.04.2009, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, abatendo-se o percentual de 20% (vinte por cento) do montante apurado, à guisa de compensação em face da culpa concorrente em grau mínimo do autor, o que será apurado em sede de liquidação de sentença, na forma do art. 475-A do CPC; e b) a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já compensada nos termos do art. 945 do Código Civil, atualizada pelo INPC e acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da data da publicação da sentença, consoante a Súmula 362 do STJ. Encerro o tema com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, à razão de 20% (vinte por cento) para o autor e 80% (oitenta por cento) para o réu. Para fins de cálculo, arbitro os honorários advocatícios globais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a teor do art. 21 do CPC, podendo ser compensado.” Essa resolução fora parcialmente reformada, porquanto fora parcialmente provido o apelo aviado pelo ora agravante, restando majorado o valor da indenização por danos materiais, como se infere do dispositivo do provimento colegiado[6], in verbis: “Posto isso, CONHEÇO da apelação em parte e integralmente do agravo retido; NEGO PROVIMENTO ao agravo retido e, na extensão em que conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para reformar a sentença em vista de reduzir o quantum reparatório a titulo de danos materiais para o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado do imóvel à época da arrematação com correção monetária pelo INPC desde 16/4/2009 e juros de mora legais contados da citação, ficando mantida em relação à condenação da parte ré no dever de compensação a título de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Arcará a parte autora e a parte ré, respectivamente, com 40 % (quarenta por cento) e 60 % (sessenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) da condenação, ficando admitida a compensação na forma preconizada pelo enunciado no 306 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” Conquanto o agravante tenha aviado apelos extraordinários, o decidido não fora alterado, vindo a transitar em julgado na data de 10.05.2017[7]. Nesse contexto, o agravado aviara cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado. Considerando que o valor da indenização por danos materiais fora fixado no importe correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado do imóvel à época da arrematação, fora determinada a realização de perícia para aferição do exato valor do bem. Em consonância com o laudo técnico[8], o valor do imóvel à época da arrematação fora descrito pelo experto em R$ 280.503,00 (duzentos e oitenta mil, quinhentos e três reais). Aludida aferição fora homologada pelo juízo do cumprimento de sentença, que, na ocasião, intimara o agravado a confeccionar planilha de cálculos do crédito executado[9]. Ato contínuo, o agravado informara que o valor do crédito executado alcança o montante de R$ 514.021,46 (quinhentos e quatorze mil, vinte e um reais e quarenta e seis centavos)[10]. O agravante, intimado a manifestar-se sobre a quantia individualizada pelo agravado, sustentara, em suma, que o cumprimento de sentença na verdade assegurara ao agravado a propriedade do imóvel, restando configurada verdadeira injustiça, porquanto fora responsável pela perda do bem ao deixar o agravado de pagar as prestações originárias do financiamento. Destacara, outrossim, que o valor atualizado do imóvel perfaz a quantia de R$ 439.000,00 (quatrocentos e trinta e nove mil reais), de modo que o valor do crédito executado ultrapassa o próprio valor do bem[11]. Em seguida, adviera a decisão guerreada que intimara o agravante para pagar a quantia descrita na planilha de cálculos confeccionada pelo agravado, como se infere do abaixo reproduzido: “O exequente tem razão em relação aos cálculos da condenação. Ao analisar a planilha id 56736345, talvezpor parecer resumida, tive a impressão de que se tomou por base o valor integral apurado na perícia, e não os 50%; mas, não. Os cálculos estavam corretos. Além disso, o executado não apontou, objetivamente, erro ou incoerência nos cálculos. Aparentemente, sua irresignação funda-se na injustiça decorrente da oscilação do mercado imobiliário. Isto é, o imóvel sofreu valorização desde a arrematação, mas o acréscimo não compensa a inflação e 9 anos de mora. Ocorre que, os parâmetros de cálculo da indenização não podem ser alterados nesse momento, por mais injusto que isso possa parecer ao executado. Assim, concluída a liquidação, intime-se o executado para pagar a quantia descrita na planilha de cálculo, nos termos do art. 523 do CPC. Em caso negativo, certifique-se o não cumprimento e intime-se o credor para indicar bens e apresentar memória atualizada da dívida, incluindo honorários e multa (CPC, 523, §1o).” Consignados os fatos processuais relevantes, infere-se que a decisão guerreada se afigura consoante o que emerge do título aperfeiçoado, não subsistindo a inconsistência aventada pelo agravante. O título executivo que aparelha a pretensão executiva, na forma em que encontra-se estratificado, conquanto possa parecer injusto ao agravante, não admite alteração, de modo que a indenização assegurada ao agravado, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado do imóvel à época da arrematação, com correção monetária pelo INPC desde 16/4/2009 e juros de mora legais contados da citação, não admite minoração. Sob essa moldura, as alegações formuladas pelo agravante ressentem-se de sustentação, porquanto a fórmula fixada pela sentença exequenda encontra-se acobertada pelo trânsito em julgado. Deve ser registrado que, em consonância com o título executivo, fora determinada apenas a atualização monetária do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel à época da arrematação. É um truísmo que a atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento do débito, mas simplesmente de prevenção de que seja minorado em detrimento do credor, ensejando que, germinada a obrigação e não solvida na data em que se tornara exigível, a partir de então deve ser necessariamente atualizada como forma de preservação da sua real expressão material diante dos efeitos ensejados pela inflação. Na hipótese, aferido o direito do agravado ao recebimento de indenização, no equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel à data da arrematação pelo agravante, fica patente que, não havendo destinado ao agravado a indenização assegurada, cabível a atualização monetária desse valor e o incremento por juros de mora legal. O que sobeja é que a fórmula de apuração do valor indenizatório assegurado ao agravado restara estratificada, não sobejando possível a rediscussão dos critérios estabelecidos pela sentença exequenda, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, no qual fora assegurado aos litigantes a oportunidade de rediscutirem a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis, devendo, portanto se sujeitarem ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Delineado os contornos do título judicial e esclarecido o critério de atualização monetária, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia coisa julgada. 2. Somente se admite a alteração de título executivo judicial quando evidenciada a ocorrência de erro material, consubstanciado no equívoco evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 3. Ademais, o Tribunal de origem consignou que a reestruturação da carreira promovida pela Lei 11.355/2006 não alcança a parcela salarial objeto da presente execução, que tem natureza pessoal e já havia sido incorporada à remuneração da exequente. Contudo, a recorrente não cuidou de rebater tal fundamentação como lhe competia, o que faz incidir, no ponto, o disposto na Súmula 283/STF. 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1482192/PB. 1o Turma. Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgado em 05/11/2015. DJe 16/11/2015.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI 8.213/1991. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão em ver determinada a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 viola a coisa julgada. Isto porque, a execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no REsp 1324813/SC. 2a Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 02/08/2012. DJe 09/08/2012) Em idêntico sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. FIXAÇÃO DE MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO QUE CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 01.A execução, que ensejou os embargos objeto da apelação, se faz instruída com título executivo judicial, razão pela qual não há como rediscutir ou revolver a matéria debatida no processo de conhecimento. 02. Exibindo o título executivo judicial marco certo e determinado para que tenha início a incidência da correção monetária, ainda que a decisão se apresente destoante da melhor orientação, não pode o julgador singular determinar marco diverso, pena de afronta à coisa julgada material, que não pode ser modificada por meio de embargos à execução. 03. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.” (TJDFT. 20070110850643APC. 4a Turma Cível. Relator Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Revisor Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT. Julgado em 13/05/2009. Publicado no DJE de 20/05/2009, Pág.: 130) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.’” (Acórdão no 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].’, da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão no 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão no 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Ou seja, o valor da indenização assegurado ao agravado restara estratificado pela coisa julgada, não sendo passível de modulação. Não sobeja possível se ignorar o decidido, precipuamente porque não permeado por erro material. Fica patente, destarte, que a decisão agravada não merece reparo. Operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser mantido o critério correção monetária nos moldes em que fora decidido pelo título executivo. Conseqüentemente, considerando que a decisão guerreada observara o posicionamento do que fora decidido no título exequendo, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 19401381 - Pág. 10 (fl. 12). [2] - ID Num. 19401381 - Pág. 4 (fl. 6). [3] - ID Num. 19401381 - Pág. 8 (fl. 10). [4] - ID Num. 19401381 - Pág. 10 (fl. 12). [5] - ID Num. 7719027 - Pág. 3 (fl. 299) – ação principal. [6] - ID Num. 7719027 - Pág. 121/122 (fls. 417/418) – ação principal. [7] - ID Num. 7719071 - Pág. 113 (fl. 644) – ação principal. [8] - ID Num. 36684514 - Pág. 1 (fls. 960/980) – ação principal. [9] - ID Num. 55456554 - Pág. 1/2 (fls. 1138/1139) – ação principal. [10] - ID Num. 56736345 - Pág. 1 (fl. 1145) – ação principal. [11] - ID Num. 63768068 - Pág. 1/4 (fls. 1165/1168) – ação principal.